Tribunal: TJES
Processo: 5020521-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020521-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
RECORRIDO: PLINIO SOUZA NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020521-04.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RECORRIDO
: PLINIO SOUZA NETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação proposta por PLINIO SOUZA NETO em face da UNIAO DE PROFESSORES LTDA. O autor, representante legal de sua filha, firmou contrato com a instituição requerida para a prestação de aulas presenciais. Contudo, as atividades presenciais foram suspensas devido às medidas governamentais de combate à disseminação do coronavírus, com a substituição temporária das aulas para o formato remoto. Todavia, a estudante não se adaptou a este formato de ensino, razão pela qual requereu o cancelamento da matrícula, no que lhe foi cobrada uma multa pela rescisão contratual. Pugna, então, pela anulação do débito referente à multa cobrada pela ré.

1.1. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando: “[...] abusiva e nula a multa fixada na cláusula treze, parágrafo segundo” e “[...] a anulação do débito em nome do Autor PLINIO SOUZA NETO junto a Ré UNIAO DE PROFESSORES LTDA referente ao contrato de serviços educacionais (rescindido em 18/05/2020) a partir do vencimento 10/06/2020 e seguintes, bem como a multa contratual.”. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, com intuito de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida nos autos consiste em verificar a existência ou não de abusividade da cláusula contratual que previa multa pela rescisão, em contexto de alteração unilateral da prestação do serviço educacional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, tem-se que a modificação unilateral do contrato por parte da instituição de ensino, substituindo aulas presenciais por remotas devido à pandemia, altera substancialmente o objeto contratado, justificando a rescisão sem aplicação de multa, já que a alteração comprometeu a experiência educacional inicialmente contratada.

3.2. Para além disso, o Código Civil dispõe que o contratante está autorizado a pleitear a readequação contratual em circunstâncias excepcionais. Os arts. 478 e 480 do Código Civil, preveem: “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato”. e “Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.”. Os mencionados artigos respalda o que a doutrina chama de Teoria da Imprevisão, também conhecida como princípio “rebus sic stantibus”, conforme a jurisprudência do STJ: “a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes ( REsp 1.045.951/MA )” (STJ. AgInt no AREsp 414.294/RJ )

3.3. Dessa forma, justifica-se a intervenção judicial para reequilibrar as obrigações, ajustando o contrato ao contexto da pandemia, a fim de excluir a penalidade imposta, que se revela excessivamente onerosa e desproporcional diante da situação excepcional dos autos.

3.4. Destarte, a continuidade da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento da matrícula, formalizado por e-mail em 18/05/2020 e reconhecido pela instituição, é indevida, uma vez que o cancelamento foi devidamente solicitado e os serviços deixaram de ser usufruídos pela consumidora.

IV - DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)